Tribunal: TJSP
Processo: 2260170-56.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Mandado de segurança. São Paulo. Deputada Estadual. Impetração contra o Presidente da Assembleia Estadual, com pedido de suspensão de tramitação da PEC 18/2019 e do PLC 80/2019, até que sejam apresentadas estimativas de impacto financeiro-orçamentário e tábua atuarial dos funcionários públicos civis do Estado de São Paulo. Medida liminar indeferida. Subsequente término do processo legislativo, em

Ementa:
Mandado de segurança. São Paulo. Deputada Estadual. Impetração contra o Presidente da Assembleia Estadual, com pedido de suspensão de tramitação da PEC 18/2019 e do PLC 80/2019, até que sejam apresentadas estimativas de impacto financeiro-orçamentário e tábua atuarial dos funcionários públicos civis do Estado de São Paulo. Medida liminar indeferida. Subsequente término do processo legislativo, em que se verificou a aprovação dos referidos projetos. Ausência superveniente de interesse processual. Mandado de segurança denegado.